Tribunal: TJPA
Processo: 0122560-04.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0122560-04.2015.8.14.0017

APELANTE: ALISSON DA SILVA MOURA, ALEXANDRO DA SILVA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0122560-04.2015.8.14.0017

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: ALISSON DA SILVA MOURA

APELANTE: ALEXANDRO DA SILVA MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENAS CONCRETAS: DETENÇÃO DE 06 (SEIS) MESES PARA ALISSON DA SILVA MOURA E DE 03 (TRÊS) MESES PARA ALEXANDRO DA SILVA MOURA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ALISSON DA SILVA MOURA
e
ALEXANDRO DA SILVA MOURA
, nos termos do art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0122560-04.2015.8.14.0017

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: ALISSON DA SILVA MOURA

APELANTE: ALEXANDRO DA SILVA MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALISSON DA SILVA MOURA e ALEXANDRO DA SILVA MOURA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que os condenou às penas, respectivamente, de 06 (seis) meses e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP.

Consta na denúncia (ID nº 15861326) em resumo, que no dia 27/10/2015, por volta das 13h, na Fazenda Brinquedo, os Apelantes ofenderam a integridade física das vítimas RAFAELA VITÓRIA DE MORAES FERREIRA e MARCOS FEITOSA RIBEIRO, bem como os ameaçaram.

Devido aos fatos, os recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 129, §9º c/c arts. 5º, I e 7º, I, II e IV da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 15861381), contra qual a defesa recorreu (ID nº 158610390 p. 1-7), pugnando o reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade, nos termos do art. 564, inciso III, a do CPP e declarar a extinção da punibilidade dos acusados ALISSON DA SILVA MOURA e ALEXANDRE DA SILVA MOURA em relação ao delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal em face da suposta vítima MARCOS FEITOSA RIBEIRO, e, em relação ao acusado ALISSON DA SILVA MOURA, tendo em vista que também foi condenado pelo delito do art. 129, §9º do Código Penal em face da vítima RAFAELA VITÓRIA DE MORAES, requer a análise e aplicação do benefício previsto no art. 77 do Código Penal. Por fim, pugna pela aplicação da prescrição.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 15861404 p. 1-4), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 16827271 p. 1-3).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime aos quais foram condenados (lesão corporal).

Observo que
assiste razão
aos apelantes.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 27/10/2015, tendo a denúncia sido recebida em
18/04/2016
(ID nº 15861327 p. 1) e a sentença prolatada em
24/02/2023
(ID nº 15861381 p. 13).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação dos réus às penas de 06 (seis) meses de detenção para ALISSON DA SILVA MOURA e de 03 (três) meses de detenção para ALEXANDRO DA SILVA MOURA
para o delito de
lesão corporal
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB é de
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelos apelantes.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade dos Recorrentes, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
ALISSON DA SILVA MOURA E ALEXANDRO DA SILVA MOURA
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024